Tribunal: TJES
Processo: 0000959-56.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000959-56.2018.8.08.0061
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MELHEM ABDALLA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS INDEVIDAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. Conforme o art. 370, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada.

2. Em que pese o apelante admitir a acumulação de cargos de médico nos Municípios de Vargem Alta, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Presidente Kennedy, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e no Estado do Espírito Santo, há pedido de produção de prova na contestação que, embora genérico, foi atrelado pelo próprio Magistrado de 1º grau à preliminar de inépcia da inicial por ausência de individualização do dano, que seria objeto de prova. Assim, o julgamento antecipado cerceou o direito de defesa do apelante.

3. Definir o valor da condenação em fase de liquidação de sentença é inviável no caso concreto, posto que sequer foram indicadas as verbas que teriam sido percebidas indevidamente pelo apelante, se as maiores ou menores remunerações, as provenientes dos cargos acumulados indevidamente pelo critério cronológico ou as recebidas em postos de trabalho que a parte não compareceu ou deixou de cumprir a respectiva carga horária.

4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0000959-56.2018.8.08.0061

Remetente:
Juízo da Vara Única de Vargem Alta

Apelante:

Melhem Abdalla da Silva

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por Melhem Abdalla da Silva contra a sentença de fls. 461/469 (integrada pela decisão de fls. 485/486) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente, aplicando-lhe
“
a pena de ressarcimento dos valores percebidos de forma indevida a serem apurados em fase de liquidação da sentença, bem como no pagamento de multa civil no valor de 5 (cinco) vezes o valor da sua remuneração, suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócia, pelo prazo de 3 (três) anos
”
.

Nas razões de fls. 490/498, o apelante alega em síntese que (a) o apelado lhe atribui a prática de ato ímprobo por acumular indevidamente mais de dois cargos públicos de médico concomitantemente; (b) mesmo tendo requerido a produção de prova, o Magistrado proferiu sentença de forma antecipada, cerceando seu direito de defesa; (c) sua conduta sempre foi pautada na boa-fé, não tendo sido apontadas falhas na prestação dos serviços; (d) a acumulação dos cargos decorreu da necessidade dos entes municipais e da carência de profissionais; (e) o dolo não restou comprovado, bem como seu enriquecimento ilícito; (f) os ônus sucumbenciais devem ser afastados.

Contrarrazões apresentadas às fls. 502/506.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3724066.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme o art. 370, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“o magistrado, destinatário final da prova, pode,
de maneira fundamentada
, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo,
desde que devidamente fundamentado
(AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)”
(AgInt no AREsp n. 1.781.539/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (g. n.)

Em sintonia:

“É sabido que, em regra, o juiz, como destinatário final das provas, tem, em seu livre convencimento motivado, o poder de optar pela produção das provas úteis, indeferindo as meramente protelatórias. Contudo,
para desprezar a produção de outros meios instrutórios, é preciso certeza da suficiência do acervo já existente, no afã de alcançar a verdade real
. Para tanto, mister não ignorar, nos autos, sérios conflitos entre provas idôneas.
Assim, conclusão judicial - respaldada em provas contraditórias e que não leve em conta todos os elementos probatórios imprescindíveis ao conhecimento da verdade real - pode gerar decisão frágil e injusta, com violação ao devido processo legal
.” (AgInt no REsp n. 1.816.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 25/6/2020) (g. n.)

Na hipótese, o Ministério Público requereu a condenação do apelante a ressarcir o erário em decorrência de indevida acumulação de cargos públicos.

Em que pese o apelante admitir a acumulação de cargos de médico nos Municípios de Vargem Alta, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Presidente Kennedy, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e no Estado do Espírito Santo, há pedido de produção de prova na contestação que, embora genérico, foi atrelado pelo próprio Magistrado de 1º grau à preliminar de inépcia da inicial por ausência de individualização do alegado prejuízo ao erário.

A preliminar, frise-se, foi rejeitada, “
considerando que o autor requereu a produção de provas em sua petição inicial (fl. 11, último parágrafo)”
, a fim de definir a extensão do referido dano, o que não foi observado. Assim, o julgamento antecipado cerceou o direito de defesa do apelante.

Definir o valor da condenação em fase de liquidação de sentença é inviável no caso concreto, posto que sequer foram indicadas as verbas que teriam sido percebidas indevidamente pelo apelante, se as maiores ou menores remunerações, as provenientes dos cargos acumulados indevidamente pelo critério cronológico ou as recebidas em postos de trabalho que a parte não compareceu ou deixou de cumprir a respectiva carga horária.

Esses fatos, indubitavelmente, devem ser objeto de instrução probatória, como se extrai do seguinte trecho da sentença (fl. 463v):

“Nesta senda, a farta documentação colacionada aos autos, demonstram o cometimento dos atos ímprobos praticados pelo Requerido ao cumular mais de dois cargos públicos junto à administração pública,
dando margem até mesmo a se quetionar se o demandado realmente cumpria sua carga horária de forma integral em cada uma delas
”. (g. n.)

A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento na origem com a fixação dos pontos controvertidos, assegurando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, fixando-se os pontos controvertidos (inclusive o critério a ser utilizado para aferição do alegado dano ao erário) e possibilitando-se a produção das provas necessárias à integral solução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.